Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-59.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO COM USO OFF LABEL. BEVACIZUMABE (AVASTIN). REGISTRO NA ANVISA. URGÊNCIA CLÍNICA DEMONSTRADA. EFICÁCIA TERAPÊUTICA COMPROVADA. RELATÓRIO MÉDICO. ROL DA ANS COM CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais. O juízo a quo manteve a tutela antecipada, confirmando a determinação de que a ré forneça o medicamento essencial ao tratamento de câncer cerebral, e estabeleceu a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Em suas razões recursais, a operadora de saúde alega que a sentença violou a ADI 7265/STF por não ter exigido da autora a comprovação da inexistência de alternativa terapêutica prevista no Rol da ANS. Defende que a negativa de cobertura foi baseada em dúvida jurídica razoável, de modo que impugna a condenação por dano moral, especialmente considerando a natureza de autogestão da entidade. Subsidiariamente, requer a limitação da obrigação de fazer a 5 ciclos de tratamento e a redução do valor da indenização por danos morais.
3. O fato relevante. A parte autora relata que é portadora de glioblastoma multiforme em estágio de progressão, após esgotar as terapias convencionais (neurocirurgias, radioterapia e quimioterapia com Temozolamida), seu oncologista prescreveu o medicamento Bevacizumabe (AVASTIN) para controlar os sintomas, reduzir o edema e melhorar a sobrevida, baseando-se em evidências científicas atuais. O plano de saúde negou o fornecimento do tratamento sob o argumento de que ele não está no rol da ANS e seu uso seria "off label". Devido à urgência e ao agravamento do quadro, a família teve que custear o primeiro ciclo do medicamento, enquanto o plano de saúde reiterou a negativa. Requer o fornecimento do fármaco e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em apreciar a legitimidade da recusa do plano de saúde em autorizar e custear o tratamento de câncer cerebral que acomete a autora, com a utilização do medicamento bevacizumabe (Avastin), bem como a configuração de danos morais e sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O plano de saúde recorrente é administrado por entidade de autogestão, razão pela qual a relação contratual estabelecida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 608 do STJ, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”, de modo que o presente feito será analisado à luz das disposições do Código Civil.
6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o plano de saúde pode estabelecer a exclusão de determinadas doenças da cobertura contratada, mas não pode limitar o tipo de tratamento indicado para a cura, sob pena de caracterizar a abusividade da cláusula contratual e de desvirtuar a assistência à saúde. Não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber o tratamento indicado. Assim, compete ao médico assistente a definição do tratamento, não ao plano de saúde. Nesse sentido: acórdão 1838256.
7. O laudo médico demonstra o agravamento e a urgência clínica, atestando a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes disponíveis, o que torna o fornecimento do fármaco imprescindível. Ademais, a autora cumpriu o ônus probatório ao satisfazer, cumulativamente, todos os critérios vinculantes da ADI 7265/STF para cobertura off label. Desse modo, os laudos e documentos acostados aos autos (IDs 78047562/ 78047596) demonstram que o tratamento com Bevacizumabe (Avastin) foi prescrito pelo médico assistente, possui registro na ANVISA, demonstração de eficácia científica, além da melhora clínica da paciente.
8. Merece destaque o Parecer do NATJUS em caso análogo (Precedente: acórdão 2033608), que privilegia os tratamentos paliativos e as medidas de suporte para pacientes já submetidos à cirurgia ou radioterapia. Tal manifestação reforça a tese da autora, confirmando a validade da prescrição médica e atestando que o uso off label do referido fármaco, já incorporado e disponível no SUS, encontra respaldo científico e comprovação fática para o quadro clínico da recorrida.
9. Ainda, a Lei no 14.454/2022 conferiu ao Rol da ANS natureza exemplificativa. Não se admite, portanto, a negativa automática de cobertura quando houver prescrição médica fundamentada e respaldo técnico para o tratamento.
10. Portanto, a recusa indevida de fornecimento do medicamento essencial à vida da beneficiária configura falha na prestação do serviço, razão pela qual enseja a responsabilidade civil por dano moral.
11. A indenização extrapatrimonial, fixada em R$ 3.000,00, atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica do dano moral. O valor demonstra proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para reparar a lesão sem incorrer em enriquecimento indevido da parte.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença mantida.
13. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.454/2022, Resolução ANS no 577/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1838256, 0760327-44.2023.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024; TJDFT, Acórdão 2033608, 0753682-14.2024.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025, ADI 7265/STF.